Tribunal: TJMT
Processo: 1020925-17.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020925-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), DEBORA GEISIANE MACEDO DA FONSECA - CPF: 052.895.761-93 (INTERESSADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (IMPETRANTE), DEBORA GEISIANE MACEDO DA FONSECA - CPF: 052.895.761-93 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA SCHNEIDER - CPF: 067.771.791-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

EXECUÇÃO PENAL
.

REGRESSÃO AO
REGIME FECHADO
.

1.

PEDIDO DE
CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO
DOMICILIAR
.
VIABILIDADE
.

PACIENTE
MÃE DE CRIANÇA
S
MENOR
ES
DE 12 ANOS
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2.
COMPROVAÇÃO DA IMPRESCRINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DO
S
FILHO
S
MENOR
ES
.

3.
AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO
DAS CONDIÇÕES
COM O OBJETIVO DE FRUSTAR A EXECUÇÃO DA PENA
.

4.
PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.

1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem dando uma interpretação extensiva ao aresto prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às apenadas em execução definitiva da pena, ainda que cumprindo pena em regime fechado
.

2.

A
paciente é
mãe de criança
s

menores de 12 anos
e não foi condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seu
s
descendente
s
, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por
óbvio, muito maior o prejuízo às
criança
s
se mantida
s
afastada
s
do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que lhe
s
devem ser dispensados nesse período.

Ademais, n
ão se pode olvidar

que, no caso concreto em análise, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do
s
filho
s
, além de legalmente presumida, foi comprovada pelo estudo psicossocial
que
reportou que
ela
é a
única
responsável pelos cuidados
das
crianças
.

3.
Na espécie
, não ficou evidenciado que a paciente descumpriu deliberadamente as condições

do regime domiciliar, tampouco tentou frustrar a execução da pena,
haja
vista que buscou reportar falha no carregamento do equipamento de monitoramento, bem
como compareceu
à

C
entral de
M
onitoramento
Eletrônico
e
instalou
a
tornozeleira eletrônica após o deferimento da liminar neste
habeas corpus
.

4.
Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jurandir
Jonata
Fernandes Siqueira, em favor de
Débora
Geisiane
Macedo da Fonseca
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000643-45.2020.8.11.0064, cumprindo pena no regime fechado em razão de sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

O impetrante sustenta que a paciente é mãe de duas crianças de oito e dez anos de idade
, d
estaca
ndo
, ainda, que é a única responsável pelos cuidados dos seus filhos menores, uma vez que o pai das crianças se encontra custodiado.

Averba que a paciente cumpria sua pena no regime fechado, em prisão domiciliar, porém, em virtude de defeitos na tornozeleira eletrônica, foi revogado o referido benefício e expedido mandado de prisão em seu desfavor.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, r
equer
eu
a expedição de contramandado e a manutenção da prisão domiciliar para a paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões encontradiças no ID

181570664
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
181843651
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões encontradiças no ID

184645653
, manifest
a-
se pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, malgrado se trate de prisão em razão de condenação com trânsito em julgado,
a
pretensão deduzida na prefacial merece ser atendida, porquanto o cumprimento do mandado de prisão
e a regressão da paciente para o regime fechado de cumprimento de pena
, por ora, é incompatível com os cuidados necessários ao
s

seus
filho
s

menores de 12 anos
.

Isso porque, não obstante se conheça a excepcionalidade dos casos em que permitida a prisão domiciliar, é cediço também que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para permitir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a “
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências”
, consoante se vê do aresto abaixo resumido:

Ordem
concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
(STF HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9.10.2018
Destacamos

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem dando uma interpretação extensiva tanto ao aresto prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus citado no parágrafo anterior – que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até
12
anos – quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às apenadas em execução definitiva da pena, ainda que cumprindo pena em regime fechado, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES.
ARTS. 82, § 1º, E 83, § 2º, DA LEP. PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA.
CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE.
HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo sentido. 2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela Lei nº 13.769/2018) passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (
arts
. 318-A e 318-B do CPP). 3. No entanto, a execução
de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP).
Porém, excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da
reeducanda
indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência
. 4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (
Rcl
n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
1º/12/2020). 5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção. 6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (
AgR
na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
29/9/2020).
7.
In
casu
, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2 anos de idade (fl. 20), não sendo caso de crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes. 8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal, dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus filhos (
arts
. 82, § 1º, e 83, § 2º, da LEP
)
, especialmente, porque o presídio com capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208). 9. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à condenação
proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra Azul/MG.
(STJ RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9
.
3
.
2022 e publicado no
DJe
d
o dia
16
.
3
.
2022)
Destacamos

Na espécie, verifica-se que a paciente está enquadrada nos termos definidos no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, eis que
é
mãe de criança
s
de tenra idade (
oito e dez
anos) e não foi condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seu
s
descendente
s
, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por óbvio, muito maior o prejuízo da
s
criança
s
se mantida
s
afastada
s
do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que lhe
s
devem ser dispensados nesse período.
Ademais, merece registro que
a paciente não se encontrava em prisão preventiva, visto que a sua prisão decorre unicamente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e da expedição da guia de execução definitiva
, motivo pelo qual não representa um risco acentuado à ordem pública.

Como se sabe, a Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227). E aqui, o olhar é para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães que se encontram encarceradas, na medida em que seus filhos sofrem diretamente efeitos da condenação, com a separação física da genitora.

Não é demais relembrar que a necessidade dos cuidados nos primeiros anos de vida da criança é indiscutível, sendo presumida a indispensabilidade da presença física da mãe para o desenvolvimento físico e emocional equilibrado. Por essa razão,
a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores de 12 anos é legalmente presumida
,

tanto que propositalmente o legislador, ao aprovar o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), retirou da redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal a necessidade de comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor.

Logo, não basta a mera existência de outras pessoas ou familiares que possam cuidar da prole na ausência
da mãe
,
porquanto
o vínculo entre mães e filhos de tenra idade é sempre imprescindível
,
insubstituível e está muito além da necessidade de suprir os cuidados
materiais
básicos mais imediatos dessas crianças!

Não se pode olvidar, ademais, que, no caso
destes autos
, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do
s
filho
s
, além de legalmente presumida, foi comprovada pelo estudo psicossocial realizado no
Processo Executivo de Pena n. 2000643-45.2020.8.11.0064, em trâmite no

Juízo da 4
ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, cujo relatório reportou que
a paciente
é a
única
responsável pelos cuidados
das

crianças
, consoante se infere deste

trecho
do aludido documento:

[...]
Parecer social: Mediante o atendimento com Debora este esclarece que desde a concessão da prisão domiciliar tem procurado promover aos filhos cuidados diários, sendo a única responsável pelos menores, visto que reitera em vários momentos que o pai dos infantes se ausentou dessas funções paternas desde a dissolução conjugal
[...]

(
Processo Executivo de Pena n. 2000643-45.2020.8.11.0064
.

seq. 100)

De outro lado
,
a despeito das notícias que indicam o descumprimento das condições de cumprimento
do regime domiciliar, existem indícios na prova pré-constituída de que a paciente tentou reportar falhas no equipamento de monitoramento eletrônico
(ID
181448674
).

Ademais
, em consulta aos autos do
Processo Executivo
de
Pena n. 2000643-45.2020.8.11.0064
, constata-se que
, no dia 13 de setembro de 2023, a paciente compareceu
à
C
entral de
M
onitoramento
El
etrônico, ocasião em que o órgão realizou “
as manutenções necessárias e reativação, estando nesta data, em pleno funcionamento e comunicando normalmente
”
.

Nesse contexto, não ficou evidenciado o descumprimento deliberado das condições de utilização da tornozeleira eletrônica pela
paciente
, tampouco o objetivo de frustrar a execução da pena.

Posto isso, em
dissonância do
parecer da Procuradoria-geral de Justiça, julgo procedente o pedido e, via de consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus

almejada
,
para
que

Débora
Geisiane
Macedo da Fonseca

passe a cumprir pena em prisão domiciliar
, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira,
sem prejuízo
das medidas fixadas pela autoridade coatora,
confirmando
, assim,
a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023